Tribunal: TJSP
Processo: 1038503-20.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520314
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038503-20.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante SONIA
REGINA DE SOUZA AMARO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038503-20.2017.8.26.0506 -Voto no
2
Voto no 34427
Processo no: 1038503-20.2017.8.26.0506
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Sonia Regina de Souza Amaro
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. Capitalização dos juros
expressamente contratada. Juros remuneratórios. Inexistência de
abusividade. Comissão de permanência que não foi contratada.
Recurso desprovido.
Irresignada com o teor da r. sentença proferida às
fls. 177/185 dos autos, que julgou improcedente o pedido, insurge-se a parte autora,
ora apelante, questionando a forma de incidência da capitalização dos juros, que a
taxa de juros foi cobrada de forma abusiva, a irregularidade comissão de
permanência, a necessidade repetição do indébito e, por fim, pleiteia o provimento
do recurso.
O banco apelado apresentou contrarrazões (fls.
214/237).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
No caso dos autos, em face da juntada do contrato
celebrado entre os demandantes nos autos do processo no
1007341-60.2017.8.26.0068 (fls. 68/71), observa-se, de forma efetiva, previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (fls. 70
daqueles autos), ou seja, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual
foi, de forma efetiva, contratada, o que determina a variação do percentual dos juros
contratados, razão pela qual também não há abusividade a ser declarada em relação
aos juros remuneratórios.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 541, com o seguinte enunciado: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.” (STJ. 3a Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje
15/06/2015).
O negócio jurídico bancário prevê expressamente o
percentual dos juros remuneratórios, conforme fls. 70 daqueles autos, não existindo
qualquer abusividade a ser declarada, mesmo porque sua variação ou incidência em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038503-20.2017.8.26.0506 -Voto no
3
percentual diverso, como é cediço, decorre da capitalização dos juros que restou
expressamente avençada. Nesse sentido: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO TAXA DIVERSA DA CONTRATADA.
Alegação de que foi aplicada taxa diferente da contatada. INOCORRÊNCIA: Houve
apenas uma aparente diferença entre os juros aplicados e os contratados. Os juros
mensais que o autor acredita não ter contratado decorrem exatamente da aplicação
dos juros previstos no contrato, mas de maneira capitalizada. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS Alegação de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE:
Juros pactuados expressamente pelas partes que não se mostram discrepantes em
relação à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ. TARIFAS Insurgência
contra a cobrança das tarifas no contrato de empréstimo. PEDIDO PREJUDICADO:
Não há no contrato em análise a previsão de cobrança de tarifas. RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP Apelação no 1022876-07.2015.8.26.0001 - Relator(a):
Israel Góes dos Anjos - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 37a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 07/02/2017); “APELAÇÃO CÍVEL -
CONTRATO BANCÁRIO Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que
não veda o princípio da 'pacta sunt servanda' O fato de se tratar de contrato de
adesão, por si só, não o nulifica Alegação de aplicação de taxa diversa da
contratada Inocorrência - Contrato que previu de forma expressa a taxa efetiva e o
custo efetivo total do contrato, salientando que nos custo efetivo está incluída a taxa
efetiva de juros Cobrança que foi corretamente efetuada, não havendo que se falar
em restituição A cobrança de juros de carência, devidos em razão da disparidade
entre a data do vencimento da primeira parcela e a data da disponibilidade do
crédito à parte, é possível, desde que expressamente pactuada Inocorrência de
qualquer ofensa à legislação consumerista Sucumbência que cabe ser carreada a
autora com fixação de verba honorária, ressalvando ser a aurora beneficiária da
gratuidade de justiça - Sentença mantida - Apelo desprovido.” (TJSP Apelação no
1010478-15.2015.8.26.0361 - Relator(a): Jacob Valente - Comarca: Mogi das
Cruzes - Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
25/07/2016).
E, ainda mais, nesse ponto, de destaque trecho de
voto da lavra do Nobre e Culto Desembargador Campos Mello, membro desta
Colenda Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado, que aponta a necessidade de
comprovação de efetiva demonstração da abusividade, não bastando mera alegação:
“Ressalve-se que é possível, em certas circunstâncias, ser considerada abusiva a
contratação que em muito ultrapasse a taxa média para operações similares. Por
exemplo, já foi reconhecida a abusividade na contratação de juros remuneratórios
aproximadamente 150% mais elevados do que a taxa média de mercado (Rec. Esp.
327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César Asfor Rocha, DJU 8.3.2004, p. 00166). O
entendimento mais razoável é o que considera admissível o reconhecimento da
abusividade em caso de taxa que comprovadamente discrepe de modo substancial
da média de mercado e, mesmo assim, se tal elevação não for justificada pelo risco
da operação, tal como já se decidiu naquela Corte (Rec. Esp. 407.097/RS, 2a Seção,
Rel. p. o acórdão Min. Ari Pargendler, DJU 29.9.2003, p. 00142). Mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038503-20.2017.8.26.0506 -Voto no
4
recentemente, ao ser julgado na Segunda Seção o Recurso Especial 1.061.530/RS,
em incidente de processo repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C, §7o, do
C.P.C., aquela Corte, à qual compete a padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, proclamou que só é possível o controle judicial quando
se tratar de juros manifestamente abusivos e, assim mesmo, apenas em relação a
contratos sujeitos ao regime da Lei 8.078/90, desde que tal abusividade esteja
cabalmente demonstrada. Na ocasião, foram enumerados os diversos precedentes no
mesmo sentido: Rec. Esp. 915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
DJU 10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS AgRg-, 4a T., Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJU 14.4.2008, Rec. Esp. 881.383/MS AgRg , Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJU 27.8.2008, Rec. Esp. 1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJU 1.9.2008, Rec. Esp. 1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min.
Massami Uyeda, DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T., Rel. Min. Sidnei
Beneti, DJU 20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJU 20.6.2008.” (Apelação no 0000387-82.2012.8.26.0458, J. 06.12.2012). (o grifo
não consta do original).
Por fim, conforme apreciado às fls. 68 dos autos do
processo no 1007341-60.2017.8.26.0068 (cláusula 1.2), a operação bancária não
prevê a cobrança de comissão de permanência, mas sim outros encargos de
inadimplência, razão pela qual não se mostra adequada a pretensão deduzida pela
apelante.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator